Tribunal: TJMT
Processo: 1060640-97.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1060640-97.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO - CNPJ: 15.401.381/0001-98 (RECORRENTE), JANETE SANCHES MORALES DOS SANTOS - CPF: 036.181.318-01 (ADVOGADO), DANILO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 004.655.161-14 (RECORRIDO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1060640-97.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1060640-97.2022.8.11.0001

Recorrente:
Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo-SP

Recorrido:

Danilo Rodrigues Barbosa

EMENTA

RECURSO
INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PREVIDÊNCIA COMPELEMENTAR – CANCELAMENTO -
DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO – VALOR E CÁLCULOS NÃO IMPUGNADOS DEVIDAMENTE -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O plano de aposentadoria privada complementar é uma opção dada pela Constituição Federal aos servidores públicos, conforme dispõe o seu art. 202. Havendo pedido de cancelamento do plano, devida é a restituição dos valores descontados do servidor. Considerando que a parte recorrente não comprovou a restituição do montante em sua integralidade, é impositiva a manutenção da sentença que determinou a devolução de acordo com os cálculos apresentados na inicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1060640-97.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1060640-97.2022.8.11.0001

Recorrente:
Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo-SP

Recorrido:

Danilo Rodrigues Barbosa

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo-SP
.

Ação:

de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
.

Origem:
Juizado Especial
da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
208714173)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais, condenando a recorrente a restituir os valores
das contribuições previdenciárias vertidas pelo Requerente,
excluindo-se as quantias efetivamente pagas,
com correção monetária desde o ajuizamento e juros moratórios a partir do inadimplemento da obrigação, observando-se os parâmetros definidos na fundamentação e pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 de repercussão geral.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

208714183
)
:
a recorrente alega que efetuou a restituição integral dos valores descontados nos contracheques da parte recorrida, salientando que as demais quantias pleiteadas devem ser devolvidas pelas outras partes constantes do polo passivo da demanda, pugnando pela improcedência da demanda.

Contrarrazões (Id. 208714188
):

requer o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1060640-97.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1060640-97.2022.8.11.0001

Recorrente:
Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo-SP

Recorrido:

Danilo Rodrigues Barbosa

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Cobrança proposta por
Danilo Rodrigues Barbosa
em face de Mato Grosso Previdência – MTPREV, Estado de Mato Grosso e Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido, em síntese, é delegado de polícia e aderiu ao plano de previdência privada complementar oferecido pela parte recorrente.

Todavia, a despeito de ter solicitado o cancelamento do plano, não obteve a restituição dos valores descontados, pugnando pela devolução da quantia de R$ 18.929,26 (dezoito mil e novecentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos).

A parte recorrente, ao contestar a demanda, ressaltou que já efetuou a restituição integral do montante descontado, apresentando comprovante de transferência no valor de R$ 3.990,39 (três mil e novecentos e noventa reais e trinta e nove centavos) – Id. 208714162. Na oportunidade, salientou que
“
na remota de condenação ao pagamento de outros valores, além daquele já depositado em favor do Requerente, portanto, superior ao saldo acumulado por ele junto ao Plano, tal condenação deverá ser suportada pelos demais participantes, assistidos e patrocinador do Plano, onerando-os de modo indevido e injusto”.

Inicialmente, consigna-se que não há controvérsia acerca do direito da parte recorrida em ser restituída pelos valores descontados a título de previdência complementar.

Contudo, em que pese a parte recorrente concordar com a devolução do montante, discorda do valor postulado na inicial.

A parte autora, ora recorrida, juntou com a exordial os holerites que comprovam os descontos a título de contribuição previdenciária (Id. 208714151), bem como o cálculo da quantia que entende devida (Id. 208714152).

A recorrente, por sua vez, ao apresentar contestação, limitou-se a informar que efetuou a devolução da integralidade dos valores por si descontados da parte recorrida, juntando o comprovante de transferência no valor de R$ 3.990,39 (três mil e novecentos e noventa reais e trinta e nove centavos) – Id. 208714162.

Todavia, deixou de impugnar devidamente o cálculo carreado pela parte adversa, além de não ter juntado, sequer, um extrato do montante que alega ter descontado do recorrido, documento este que somente foi trazido autos quando dos embargos de declaração opostos no ID. 208714174.

Como cediço, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I do CPC. À parte ré, cabe provar fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito postulado, consoante inciso II, do mesmo dispositivo legal.

O autor/recorrido se desincumbiu de seu ônus, comprovando os valores descontados a título de contribuição previdenciária complementar e o respectivo pedido de cancelamento e restituição.

Contudo, a ré/recorrente não demonstrou a devolução integral, nem demonstrou que o restante do montante pleiteado deve ser restituído por outra parte integrante do polo passivo da demanda. Assim, não tendo sido comprovado o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, de rigor a manutenção da sentença de origem.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALECIMENTO DA FILHA DA PARTE AUTORA – SUSPEITA DA CAUSA DA MORTE “MENINGITE” – DOENÇA CONTAGIOSA – FATO IMPEDITIVO DEMONSTRADO – ART. 373, II, DO CPC– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0005709-05.2012.8.11.0037, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2023)”.

Por essas razões,
conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE
provimento, para manter a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto, Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024